Tribunal: TJMT
Processo: 1002182-03.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1002182-03.2016.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Contribuição Sindical, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.791.061/0001-14 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FEDERACAO NACIONAL DOS MEDICOS - CNPJ: 42.511.600/0001-64 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RENATA KARLA BATISTA E SILVA - CPF: 819.368.181-91 (ADVOGADO), ULISSES RIEDEL DE RESENDE - CPF: 008.326.187-72 (ADVOGADO), MARIZA DIAS MARUM JORGE - CPF: 037.230.501-66 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JONATHAS BORGES HOSAKA - CPF: 020.660.911-62 (ADVOGADO), PRISCILA ANDRADE ZILIANI - CPF: 046.470.641-66 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JULIANA ALMEIDA BARROSO MORETI - CPF: 885.678.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NA SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL REALIZADA ENTRE 16/11/2023 A 23/11/2023, À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMO DO VOTO DA RELATORA (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP). A 4a VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) NÃO PROFERIU VOTO E DECLAROU-SE IMPEDIDA.

E M E N T A

AÇÃO RESCISCÓRIA E TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM CONCEDIDA – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA TUTELA CAUTELAR E AUSÊNCIA DE PEDIDO NA AÇÃO PRINCIPAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRELIMINAR NÃO CONHECIDA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA - PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – A PROPOSITURA DE TUTELA CAUTELAR NÃO SUSPENDE E NEM INTERROMPE PRAZO PARA PROPOSITURA DA AÇÃO RESCISÓRIA – DECADÊNCIA CONFIGURADA – PRELIMINAR ACOLHIDA.

1. Preliminar de Impugnação à Justiça Gratuita.

2. O Requerente formulou pedido de concessão de justiça gratuita na Ação Cautelar, o qual foi indeferido pelo Relator. Já na Ação Rescisória (principal), o Requerente não formula tal pleito. Desta forma, quanto ao pedido de justiça gratuita, o único sucumbente é o Requerente.

3. Logo, patente é a ausência de interesse processual, posto que o Requerido requer aquilo que já fora concedida no ato decisório acima mencionado, qual seja, o indeferimento da justiça gratuita.

4. Não conhecida a preliminar.

5. Preliminar de Inadequação da Via Eleita, ante a impossibilidade de ação cautelar preparatória em Ação Rescisória.

6. Em que pese o Requerente ter nomeado a peça preparatória de
“Ação Cautelar em Caráter Antecedente de Ação Rescisória com Pedido de Medida Liminar”
, a sua pretensão não é fundamentada na ação cautelar previsto no revogado CPC/73, mas sim no procedimento da tutela cautelar em caráter antecedente, prevista no art. 305 do CPC.

7. O que define a natureza jurídica da ação é o pedido e a causa de pedir, pouco importando ou sem qualquer relevância o
nomen iuris
dado pelo Autor à peça processual.

8. Preliminar rejeitada.

9. Preliminar de Decadência.

10. Entre o trânsito em julgado do acórdão rescindendo e a propositura da Ação Rescisória (principal) já houve o transcurso de lapso temporal superior a 2 (dois) anos, o que configura a decadência.

11. A propositura de Ação Cautelar Preparatória não tem o condão de interromper ou suspender a fluência do prazo decadencial para propositura de Ação Rescisória Principal, ante à ausência de tal hipótese no sistema processual.

12. Preliminar acolhida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação
Rescisória proposta pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE E DO MEIO AMBIENTE – SISMA/MT, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (SINDIMED/MT) e FEDERAÇÃO NACIONAL DOS MÉDICOS, visando suspender a execução do Mandado de Segurança Coletivo n. 0069394-39.2008.8.11.0000, em trâmite perante a Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo, posto que fora julgado por juízo absolutamente incompetente e por irregularidades observadas na legitimidade do SINDIMED-MT.

Narra o Autor que era o único representante da carreira dos servidores públicos da saúde e do meio ambiente do Estado de Mato Grosso até 19/07/1991, sendo que o Réu impetrou a ação mandamental acima em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Autor, visando obter o produto do imposto sindical dos médicos da rede pública correspondente ao interstício de 2005 a 2008, cuja ordem foi concedida parcialmente para determinar que o Estado procedesse os respectivos repasses referentes à contribuição sindical desde a propositura da ação, bem como se eximisse de reter ou repassar a contribuição para outra entidade que não fosse do Sindicato Réu (SINDIMED/MT e FENAM).

Após o trânsito em julgado, o Autor propôs Ação Cautelar Preparatória Antecedente de Ação Rescisória com a finalidade de suspender a execução da referida Ação de Mandado de Segurança.

Argumenta ocorrência de violação ao art. 114 da Constituição Federal, posto que a ação mandamental deveria ser processada e julgada perante à Justiça do Trabalho, posto tratar-se de litígio de envolvendo contribuição sindical descontada da carreira de médicos servidores públicos estaduais.

Alega impossibilidade de prorrogação de competência por tratar de competência absoluta.

Sustenta violação ao disposto no art. 96, I, alínea “g” da Constituição Estadual, pois não poderia o primeiro grau da Justiça do Trabalho suscitar o conflito negativo de competência e consequente infringência ao princípio da simetria.

Afirma que
, após a declaração de incompetência pela 1a Turma da Câmara Cíveis Reunidas e remessa dos autos à Justiça Laboral, deveria este Sodalício ter enviado ao Tribunal de segundo grau e não ao juiz singular.

Questiona acerca do cabimento e a inadequação da via eleita da Ação de Mandado de Segurança, ante à ausência de direito líquido e certo, pois a pretensão do Sindicato Impetrante (ora réu) era apenas e tão somente para fosse declarado como o único legitimado a representar a categoria dos médicos na base territorial do Estado de Mato Grosso, ou seja, é uma pretensão de natureza declaratória, o que se mostra incompatível com ação mandamental e violação ao princípio da adequação.

Necessário seria a dilação probatória para declarar quem era o verdadeiro legitimado do direito pretendido.

Sustenta ainda inexistência de ato omissivo ou coator, pois o pedido administrativo do Sindicato Réu não deixou de ser apreciado pelo Estado de Mato Grosso, o qual respondeu que estava impossibilitado de realizar o repasse ao Réu, pois já havia realizado o pagamento ao Sindicato regularmente habilitado a perceber a contribuição sindical da carreira vindicada, qual seja, SISMA/MT.

Afirma que o juízo, ao reconhecer a legitimidade do Réu para receber as contribuições sindicais não foi observado o princípio da unicidade sindical e anterioridade, que o Sindicato Réu nunca pleiteou junto ao Ministério do Trabalho e Emprego a alteração de sua extensão de representatividade, haja vista que o seu pedido se restringiu a mudança da base territorial de atuação (antes municipal e passou para estadual).

Argumenta ainda acerca da autonomia do Estado para organizar os servidores públicos, pois a decisão rescindenda considerou que o perfil do médico poderia ser destacado dos demais membros que compõe o cargo de profissional de nível superior do SUS e a sua representação entregue a um sindicato com a única justificativa de que este já representava a categoria médica no Estado.

Sustenta também que a decisão rescindenda afronta o entendimento do STF, o qual considera que não cabe a nenhum dos poderes interferirem nas regras que regem os seus servidores, em razão da autonomia de organização dos Estados.

Logo, não pode o Poder Judiciário determinar como o Poder Executivo irá dispor os seus servidores.

Argumenta acerca da ilegitimidade do SINDIMED/MT para pleitear a contribuição sindical, pois impetrou Ação de Mandado de Segurança sem a certidão necessária para cobrança da contribuição sindical que entendia ser devida, infringindo assim o art. 606 da CLT e art. 142 do CTN.

Alega ainda nulidade da assembleia que alterou o estatuto do SINDIMED/MT (desrespeito ao intervalo de 10 (dez) dias para publicação do edital para realização da assembleia, apresentação de lista dos presentes com dados incompletos e ausência de especificação de finalidade da assembleia) e que este sindicado invadiu a base territorial do SISMA/MT.

Afirma ofensa ao princípio da anterioridade, pois o SISMA/MT foi fundado em 31/05/1989, ao passo que o SINDIMED/MT (após a extensão de sua base territorial) recebeu a carta sindical em 28/04/2008.

Discorre o Autor sobre o processo de registro de um sindicato junto ao Ministério do Trabalho e Emprego e afirma ser o Réu carecedor da ação mandamental, ante à ausência de pedido administrativo com o escopo de ser reconhecido como representante dos servidores do perfil médico, antes de ingressar com ação judicial.

Alega ainda nulidade da decisão rescindenda, ante à ausência dos seguintes litisconsortes necessários: a) outras entidades sindicais de grau superior; b) União no polo passivo, ante à necessidade da presença do Ministério do Trabalho e Emprego em ações que discute regularidades sindicais; c) Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso (FESSP/MT), pois esta participa do rateio da contribuição sindical.

Argumenta também acerca do correto enquadramento sindical dos médicos enquanto servidores públicos estatutários, não podendo ser enquadrados como uma categoria diferenciada, ser inaplicável os arts. 577 e 585 da CLT, pois quando a pessoa é admitida como empregado, deixa de ser profissional liberal.

Logo, quando o médico passa a ser servidor público, este deixa de ser profissional liberal por estar vinculado à Administração Pública e passam a ser servidor público estatutário.

Sustenta que o SISMA/MT possui maior abrangência, bem como é anterior ao SINDIMED/MT.

Argumenta acerca dos requisitos para o desmembramento ou dissociação sindical e a inaplicabilidade desta para o reconhecimento da legitimidade do SINDIMED/MT.

O Autor ingressou com Ação Cautelar em Caráter Antecedente de Ação Rescisória, a qual foi distribuída inicialmente para a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo.

Posteriormente foi redistribuída ao Tribunal Pleno, tendo sido a liminar indeferida pelo e. Des. Sebastião Barbosa Farias, conforme decisão proferida no Id. 211933.

Interposição de Recurso de Agravo Interno no Id. 249674 pelo Requerente.

Apresentação de Contestação simultânea à Ação Cautelar Preparatória e Ação Rescisória Principal pelo SINDIMED/MT no Id. 275512, onde suscita, em sede de preliminar, a decadência da Ação Rescisória, haja vista que a propositura de ação cautelar não suspende e nem interrompe o prazo para propositura de ação principal.

Ainda em sede de preliminar, suscita inépcia da inicial por ausência de depósito prévio e inadequação da via eleita, ante a impossibilidade de ação cautelar preparatória em Ação Rescisória.

Sustenta o Requerido que o Autor deveria ter formulado o pedido de tutela antecipada no bojo da Ação Rescisória.

Ainda em sede de preliminar, o Requerido impugna a concessão de justiça gratuita.

No mérito, pugna pela improcedência da ação cautelar e principal de Ação Rescisória.

Contrarrazões ao Recurso de Agravo Interno pelo SINDIMED/MT no Id. 276887, pela Federação Nacional dos Médicos no Id. 331590 e pelo Estado de Mato Grosso no Id. 356371.

Pedido de concessão de liminar formulado pelo Autor no Id. 404004 com o escopo de suspender a contribuição relativa ao exercício de 2017, o que foi indeferido pelo e. Des. Sebastião Barbosa Farias, conforme decisão proferida no Id. 418304.

Contra a referida decisão, houve interposição de Recurso de Agravo Regimental pelo Autor no Id. 479734.

Contrarrazões ao Recurso de Agravo Regimental pelo Estado de Mato Grosso no Id. 547103, pelo SINDIMED/MT no Id. 567837 e pela Federação Nacional dos Médicos (FENAM) no Id. 576108.

Instada a se manifestar, a. d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento de ambos os Recursos de Agravos Regimentais, conforme pareceres anexados nos Id’s. 620910 e 620911.

Em julgamento colegiado, este Sodalício votou no sentido de reconhecer a incompetência do Tribunal Pleno e determinou a remessa dos autos à Seção de Direito Público e Coletivo, conforme acórdão no Id. 2271964.

Os respectivos Recursos de Agravos Regimentais, já sob a minha Relatoria, foram desprovidos, conforme acórdão no Id. 110970496.

Contestações da Ação Cautelar e Ação Rescisória (principal) pelo Estado de Mato Grosso nos Id’s. 136573672 e 136572665, suscitando, em sede de preliminar a impossibilidade da via eleita, pois tutela de evidência não se confunde com procedimento cautelar antecedente, bem como não haver previsão de Ação Cautelar Preparatória em Ação Rescisória.

Ainda em sede de preliminar, sustenta decadência para propositura da Ação Rescisória, pois a propositura de Ação Cautelar não suspende e nem interrompe prazo para propositura da ação principal.

No mérito, pugna pela improcedência da ação.

Contestação apresentada pela Federação Nacional dos Médicos (FENAM) da Ação Cautelar e Ação Rescisória (principal) no Id. 138873659 pugnando pela improcedência de ambas as ações.

Considerando a suscitação de preliminares e outros documentos, foi determinada a manifestação do Autor e dos demais Requeridos, conforme decisão proferida no Id. 152460155.

A Federação Nacional dos Médicos apenas requereu a juntada de substabelecimento (Id. 154764181) e nada manifestou sobre os demais aspectos.

O SINDIMED/MT e o Estado de Mato Grosso manifestaram nos Id’s. 156276161 e 158239170.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 25870458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA)

O SINDIMED/MT, ainda em sede de preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita formulado pelo Requerente.

O Requerente formulou pedido de concessão de justiça gratuita na Ação Cautelar, o qual foi indeferido pelo Relator, à época, conforme se infere na decisão anexada no Id. 159669.

Em seguida, o Requerente recolheu as custas processuais, conforme documentos acostados nos Id’s 176658, 176660, 176715 e 176716.

Já na Ação Rescisória (principal), o Requerente não formula tal pleito.

Desta forma, quanto ao pedido de justiça gratuita, o único sucumbente é o Requerente.

Logo, patente é a ausência de interesse processual, posto que o Requerido SINDIMED/MT requer aquilo que já fora concedida no ato decisório acima mencionado, qual seja, o indeferimento da justiça gratuita.

Assim, se a decisão judicial foi no sentido pretendido pelo Requerido, falta-lhe interesse processual, haja vista que o Requerido não foi sucumbente neste aspecto.

Acerca do interesse processual, assim é a doutrina,
in verbis:

A ideia de interesse de agir, também chamado de interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção,
in
Novo Código de Processo Civil Comentado, Editora Juspodivm, 1a Edição, 3a tiragem, ano 2016, p.: 43)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CUMPRIMENTO DE MANDADO REINTEGRATÓRIO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEITADA – PRELIMINAR DE CONEXÃO – REUNIÃO DOS PROCESSOS – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO: EXCESSO NO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INEXISTÊNCIA – OCUPANTES QUE PRATICAM ATOS DE VIOLÊNCIA CONTRA O BEM OCUPADO E POSSE DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO. (...) 8. Assim, se a decisão judicial foi no sentido pretendido pelo Apelante, qual seja, manter o Estado de Mato Grosso no polo passivo, falta-lhe interesse recursal, uma vez que o Apelante não foi sucumbente neste aspecto. (...) 18. Recurso Desprovido. (TJ/MT - N.U 0002817-94.2017.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2022, Publicado no DJE 05/04/2022)

Diante do acima exposto, NÃO CONHEÇO a preliminar, ante à ausência de interesse processual.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR

(INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

Suscitam os Requeridos SINDIMED/MT e o Estado de Mato Grosso, em sede de preliminar, a inadequação da via eleita, ante a impossibilidade de ação cautelar preparatória em Ação Rescisória.

Sustentam os Requeridos que o Autor deveria ter formulado o pedido de tutela antecipada no bojo da Ação Rescisória, que tutela de evidência não se confunde com procedimento cautelar antecedente, bem como não haver previsão de Ação Cautelar Preparatória em Ação Rescisória.

Em que pese o Requerente ter nomeado a peça preparatória de
“Ação Cautelar em Caráter Antecedente de Ação Rescisória com Pedido de Medida Liminar”
, a sua pretensão não é fundamentada na ação cautelar previsto no revogado CPC/73, mas sim no procedimento da tutela cautelar em caráter antecedente, prevista no art. 305 do CPC, conforme se infere no Id. 151816, mais precisamente nas páginas 58 e 59 (versão PDF).

A adoção de tal procedimento previsto no art. 305 do CPC é corroborado quando se analisa a Ação Rescisória (principal), onde o Requerente expressamente afirma que está ingressando com o referido pedido nos termos do art. 308 do atual CPC, conforme se pode observar no Id. 206959.

Da leitura dos arts 305 a 308 do CPC, conclui-se que o pedido de tutela cautelar em caráter antecedente é perfeitamente possível ser formulado de forma tanto de forma autônoma quanto no bojo da ação principal, conforme preconiza o art. 308,
“caput”
e §1o, do CPC,
in verbis:

Art. 305. A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Parágrafo único. Caso entenda que o pedido a que se refere o caput tem natureza antecipada, o juiz observará o disposto no art. 303.

(...)

Art. 308.
Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar
, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais.

§1o O pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar.

§2o A causa de pedir poderá ser aditada no momento de formulação do pedido principal.

§3o Apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para a audiência de conciliação ou de mediação, na forma do art. 334, por seus advogados ou pessoalmente, sem necessidade de nova citação do réu.

§4o Não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do art. 335. (NEGRITEI)

Logo, o que define a natureza jurídica da ação é o pedido e a causa de pedir, pouco importando ou sem qualquer relevância o
nomen iuris
dado pelo Autor à peça processual.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA No 283/STF. NATUREZA JURÍDICA DA AÇÃO. IRRELEVÂNCIA DO NOMEN IURIS. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. (...) 4.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a natureza jurídica da ação é definida por meio do pedido e da causa de pedir, não tendo relevância o nomen iuris dado pela parte autora.
(...) 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp n. 1.193.892/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/2/2014, DJe de 24/2/2014) (NEGRITEI)

Em caso similar, o E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, chegou, inclusive, a julgar o Incidente Resolução de Demanda Repetitivas (IRDR no 40) onde afirmou que deve-se observar o procedimento, independentemente do nome dado à causa
(nomem iuris)
.

Assim restou ementado o referido IRDR,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO. EXIBIÇÃO DOCUMENTOS. CAUTELAR ANTECEDENTE. PRODUÇÃO ANTECIPADA PROVAS. INTERESSE DE AGIR. No julgamento do IRDR no 40 (IRDR - 1.0439.15.016383-0/002), firmou-se a tese de que "nas ações cuja pretensão seja a de exibição de documento ajuizadas na vigência do Código de Processo Civil de 2015,
o magistrado, independente do nomem iuris atribuído à causa, deve observar o procedimento da produção antecipada de provas (art. 381 e seguintes do CPC/15)
". Deve ser reconhecido o interesse de agir, quando o autor da ação de exibição de documentos comprova ter formulado pedido administrativo prévio para a exibição dos documentos. Ainda que tenha indicado o endereço do advogado na notificação extrajudicial, isso não afasta o interesse de agir na causa se houver assinatura da própria parte autora da ação. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.23.155047-6/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/08/2023, publicação da súmula em 04/08/2023) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR

(DECADÊNCIA)

Em sede de preliminar, o SINDIMED/MT e o Estado de Mato Grosso, sustentam a ocorrência de decadência da Ação Rescisória, haja vista que a propositura de ação cautelar não suspende e nem interrompe o prazo para propositura de ação principal.

Assim, se entre o trânsito em julgado do acórdão rescindendo e a propositura da Ação Rescisória (principal) já houve o transcurso de lapso temporal superior a 2 (dois) anos, configurada está a decadência.

De acordo com o art. 207 do Código Civil, salvo disposição legal expressa, prazo decadencial não é suspenso ou interrompido.

Assim está redigido o referido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 207. Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição.

Logo, para haver suspensão ou interrupção do prazo decadencial, é imprescindível que a hipótese tenha expressa previsão legal.

Ao ler todo o Capítulo VII, do Título I, do Livro III, da Parte Especial do CPC (mormente o art. 975), não há qualquer dispositivo processual afirmando que a propositura de Ação Cautelar Preparatória é causa suspensiva ou interruptiva para propositura de Ação Rescisória.

Desta forma, pode-se concluir que a propositura de Ação Cautelar Preparatória não tem o condão de interromper ou suspender a fluência do prazo decadencial para propositura de Ação Rescisória Principal, ante à ausência de tal hipótese no sistema processual.

Acerca da matéria, assim é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
in verbis:

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Concessão do benefício com a simples declaração de necessidade da parte - Entendimento do TJ e STJ no mesmo sentido - Benefício concedido. AÇÃO RESCISÓRIA – Fundamento no CPC, art. 966, inc. VII, sob alegação de prova nova – Decadência – Direito à rescisão que se extingue em cinco anos (CPC, 975, § 2o) –
Ajuizamento de ação cautelar não interrompe o prazo decadencial – Ajuizamento da ação rescisória após o prazo legal, contado do trânsito em julgado do acordão rescindendo – Decadência reconhecida
– Ação rescisória improcedente. (TJ/SP; Ação Rescisória 2275328-54.2019.8.26.0000; Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 6o Grupo de Direito Público; Foro de Catanduva - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/06/2021; Data de Registro: 01/06/2021) (NEGRITEI)

No caso em apreço, o acórdão rescindendo transitou em julgado no dia 02/10/2014, conforme certidão lançada pela Secretaria Auxiliar da Vice-Presidência deste Sodalício no Id. 153848.

O Autor, na Ação Rescisória (principal), contesta a data do trânsito na certidão acima e afirma que a data correta do trânsito em julgado seria dia 12/10/2014, em razão da contagem em dobro dos litisconsortes que são patrocinados por advogados de escritos de advocacia distintos.

No entanto, independentemente qual data seja considerada correta do trânsito em julgado (se 02/10/2014 ou 12/10/2014), a decadência restou configurada, haja vista que a Ação Rescisória (principal) foi proposta em 03/11/2016, conforme se infere no Id. 206959, ou seja, quando já ultrapassado o limite máximo de 2 (dois) anos do trânsito em julgado do acórdão rescindendo.

Diante do acima exposto, ACOLHO a preliminar suscitada, DECLARO a decadência e, por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 487, II, do CPC.

Condeno o Requerente nas custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no importe de 10% sobre o valor atualizada da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023